Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-11.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014787-11.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO ARAUJO PARENTE - CPF: 607.858.073-65 (EMBARGANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), SORAIA DE SOUSA LIMA - CPF: 113.211.141-25 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO

QUANTO À LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR, OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE UMA DAS EMBARGANTES
. INOCORRÊNCIA. TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, mantendo a condenação pelos delitos previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Os embargantes sustentam omissão quanto à licitude do ingresso domiciliar, à observância do art. 155 do Código de Processo Penal, à individualização da conduta de uma das rés e requerem o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (I) saber se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a alegada nulidade do ingresso domiciliar; (
II
) verificar se houve omissão quanto à valoração da prova judicial e à observância do art. 155 do Código de Processo Penal; e (
III
) analisar a alegada ausência de fundamentação acerca da individualização da conduta da corré.

III. Razões de decidir:

Não se verifica omissão quanto à alegada nulidade do ingresso domiciliar, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a existência de fundadas razões para o ingresso na residência diante do monitoramento prévio realizado pela polícia, das informações de inteligência e da fuga dos indivíduos para o interior do imóvel.

Também não há omissão quanto à observância do art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação foi amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo, não se limitando aos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

A alegação de ausência de individualização da conduta igualmente foi examinada, tendo o acórdão fundamentado a responsabilização da corré a partir do conjunto probatório produzido, considerando a apreensão dos objetos ilícitos em área comum da residência e sua esfera de disponibilidade sobre o material.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento firmado no acórdão.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos
d
e Declaração
c
onhecidos
e

n
ão
a
colhidos.

Teses de julgamento:

“1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade impede o acolhimento dos embargos de declaração.”

“2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de matérias já apreciadas pelo órgão julgador.”

“3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPP,
arts
. 155 e 619. Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 16. Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U
0001050-28.1996.8.11.0064
, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/06/2022
; e,
TJMT, N.U
1000584
-69.2020.8.11.0098, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29/09/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
RAIMUNDO NONATO ARAUJO PARENTE e SORAIA DE SOUSA LIMA
contra o v. acórdão (Id. 373495369) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal apenas para redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas, mantendo a condenação pelos delitos dos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, em síntese:

Quanto à nulidade do ingresso domiciliar
: alegam que o acórdão não enfrentou a tese de que os
B
Os
de Sapezal (n. 2023.335203 e 2023.335663) não citavam os réus e que os fatos investigados datavam de 05 dias antes, além de os réus estarem no exterior do imóvel.

Quanto ao art. 155 do CPP
: argumentam que o acórdão não considerou o depoimento judicial dos policiais que afirmaram desconhecer a quem pertencia o material, baseando-se em declarações extrajudiciais.

Quanto à individualização
: apontam falta de análise específica da conduta de
Soraia de Sousa Lima
.

Prequestionam

dispositivos constitucionais e legais para fins de recurso extraordinário e especial.

Diante do exposto
, pede que os embargos sejam conhecidos e providos, para que o acórdão fustigado seja reformado, acolhendo-se o pleito recursal da Defesa
.
(Id.
375038353
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
p
elo
não conhecimento
e,
caso conhecido, pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração interpostos
.
(id.
376896859
).

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada
, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto
a s alegada s omiss ões sustentada s
pelo embarga
nte nas razões recursais
,
pretendendo a reforma
da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
,

foram todas
devidamente
enfrentadas
pelo
colegiado
.

Quanto à
alegada violação de domic
íl
io
,
o colegiado

afastou
-a
,
com fundamento nas fundadas razões que indicavam o estado de f
l
ag
râ
ncia,
consignando
o seguinte:

“
A equipe policial realizava monitoramento do local em razão de informações de inteligência sobre o paradeiro de um foragido suspeito de duplo homicídio. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos que estavam do lado de fora apresentaram atitude suspeita e fugiram abruptamente para o interior do imóvel.Essa evasão repentina diante da força policial, somada ao contexto do monitoramento prévio, estabeleceu suporte fático suficiente para configurar a fundada suspeita da prática de ilícito
contínuo no interior da residência
.
”.

Quanto ao fato
d
e os nomes dos réus não constarem nominalmente nos
BOs
de Sapezal não retira a higidez da diligência, uma vez que a investigação versava sobre o
imóvel
e a possível presença de
Raifran
(irmão de Raimundo). A "justa causa" para o ingresso não se esgota no papel, mas no binômio
Inteligência Prévia + Atitude Suspeita (Fuga)
.

No tocante
a autoria e da observância ao art. 155 do CPP

Diferentemente do alegado, a condenação não se amparou exclusivamente em elementos do inquérito. Em juízo, os policiais
Valter Brune e Raphael Fernandes
confirmaram a
apreensão física
dos materiais no interior do imóvel ocupado pelos réus.

O "desconhecimento" alegado pelos policiais em juízo quanto à
propriedade subjetiva
(quem comprou a droga) é irrelevante para a tipificação de crimes de perigo abstrato e conduta múltipla, como "guardar" e "ter em depósito". A prova judicial confirmou o local da apreensão (quarto e sala), o que, aliado à ausência de justificativa plausível para a existência de uma submetralhadora e pasta base na sala de estar, supre a exigência do art. 155 do CPP.

Da Individualização da Conduta de Soraia de Sousa Lima

A embargante
Soraia
foi condenada como coautora baseada na teoria do
domínio funcional do fato
. Sendo convivente de
Raimundo
e ocupante do imóvel de pequeno porte, o material entorpecente localizado em mochila na sala de estar estava sob sua esfera de disponibilidade e vigilância.

A coabitação, no contexto de apreensão de petrechos de traficância (balanças e papel filme) em área comum, autoriza o juízo de condenação pelo núcleo "guardar". Não se trata de responsabilidade objetiva, mas de prova indiciária robusta não refutada pela ré, que optou pelo silêncio.

Por fim, o colegiado,
por
unanimidade
decidiu
dar
parcial
provimento ao recurso
nos termos do voto do relator
,
por entender que
embora a pasta base de cocaína possua alto poder deletério, o montante total que não cheg
a
a 60 gramas de entorpecentes, no atual contexto jurisprudencial, não extrapolaas elementarespróprias do tipo penal, revelando-se desproporcional o recrudescimento da pena basilar
, motivo pelo qual, afastou
a valoração negativa e reduz
iu
a pena-base do crimede tráfico de drogas para o mínimo legal
para

0
5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, para ambos os réus.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve
minudente
exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durant
e a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp

1354257
/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U
0001199-65.2011.8.11.0042
)

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº
1765917
/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº
109
.858/SP; TJMT, ED N.U
0012204-87.2019.8.11.0015
).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U
0001050-28.1996.8.11.0064
, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U
1000584
-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante disso, é evidente que o
s
embargante
s
não logr
aram
demonstrar a alardeada omissão no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o
s
embargante
s
possu
em
nítida intenção de ver reapreciadas questões já
debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o
s
embargante
s
não concorda
m
com o entendimento esposado no v. acórdão, deve
m
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o
s
embargante
s
entenda
m
existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios
alinhava
dos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
Raimundo Nonato Araújo Parente e Soraia de Sousa Lima
e, no mérito,
NÃO ACOLHO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada
,
mantendo o v. acórdão em sua integralidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026